Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711223-90.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PHILIPE HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença (Num. 32410405) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0711223-90.2021.8.07.0004, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de PHILIPE HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO, por meio da qual a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda e, em decorrência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, também do CPC. O Autor foi condenado ao pagamento das custas finais, porém não foram arbitrados honorários advocatícios em razão da não formação da relação processual. Em suas razões recursais (Num. 32410408), a Apelante sustenta que, “se a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pelo Apelado, tendo em vista que voltou por motivo mudou-se, sendo feito várias tentativas em horários diferentes conforme consta certificado pelo CDD do GAMA, presume-se que a Requerente tenha agido de acordo com as normas estabelecidas. Logo, a mora do Apelado está devidamente comprovada, motivo pelo qual a medida liminar pleiteada, deve ser deferida” (Num. 32410408- Pág. 3 – grafado conforme o original). Afirma, ainda, que a “decisão não se mostra de forma alguma razoável, posto que não resguardou o legítimo direito do ora Apelante, No caso em questão a mora foi devidamente comprovada através da notificação extrajudicial. Portanto, nada de irregular existe, a fim de corroborar aquilo firmado pelo Serventuário” (Num. 32410408 – Pág. 5). Assevera que não “há dúvida de que se realizou a comprovação da mora, sendo certo que as exigências da r. decisão são desnecessárias, sendo mera burocracia, uma vez que o Requerido está ciente de sua divida, não podendo a Requerente restar prejudicada, uma vez que busca o judiciário para garantir seu direito” (Num. 32410408 – Págs. 5/6). Ressalta que “a mora do Requerido está devidamente comprovado, motivo pelo qual a medida liminar pleiteada, deve ser deferida, pois a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, não deverá, por carta registrada com aviso de recebimento, mas também independe da sua recepção, pois se o destinatário mudou-se de endereço tinha a obrigação de informar a financeira” (Num. 32410408 – Págs. 6/7 – grifado conforme o original). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Preparo regular (Num. 32410409). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (Num. 32410410). Sem contrarrazões, porquanto não houve citação. O julgamento do recurso foi iniciado e adiado para inclusão em sessão posterior para cumprimento do estatuído no artigo 942 do Código de Processo Civil (Num. 34004134). É o breve relatório. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, se, para tanto, basta o envio de notificação para o endereço do devedor constante do contrato, dispensando que a assinatura no aviso de recebimento – AR seja do próprio destinatário, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere a “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente recurso versa exatamente sobre a necessidade de comprovação da notificação da mora, uma vez que o Autor/Apelante enviou correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não tenha sido realizada em virtude de ter sido certificado que o Devedor “Mudou-se”. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1132). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator